Tribunal: TJDFT
Processo: 0748710-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748710-35.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: ANA LUCIA STIVAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Ana Lucia Stival contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 67790123) que, quanto ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção, nos seguintes termos: Trata-se de apelação interposta por Ana Lucia Stival contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 65625162) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora apelante, em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e resolveu o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela autora (Id 65625164), estes foram rejeitados nos termos da sentença de Id 65625167. Irresignada, a parte autora interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 65625170), a autora/apelante pugnou pela reforma da sentença recorrida, a fim de ser julgado procedente o pedido inicial, condenando a apelada a proceder ao reembolso e cobertura pela apelante dos procedimentos elencados na inicial. Bem ainda, pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Preparo recolhido regularmente (Id 65625169). Contrarrazões do apelado pelo desprovimento do recurso, Id 65625177. Em 2/12/2024, a apelante peticionou nos autos alegando ter havido o reconhecimento da procedência do pedido pela apelada e requereu a extinção do feito com resolução do mérito, Id 66834590. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. No caso, o pedido de concessão do benefício foi apresentado somente em razões de apelação. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A simples afirmação pela apelante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A alegação deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais. sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. Não constam documentos indicativos que a apelante possui renda insuficiente para se manter, especialmente diante do pagamento dos encargos processuais até o presente momento, recolhendo, até mesmo, o preparo recursal. Essa situação fragiliza a alegação de insuficiência econômica feita pela parte. Pelo contrário, os documentos juntados com a apelação (Ids 65625171- 65625174) em especial o contracheque, são inequívocos no tocante à possibilidade de a parte apelante arcar com as despesas processuais, pois demonstram o recebimento de rendimentos líquidos no valor médio de R$ 14.661,48 (quatorze mil seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos). Ressalto que a alegação de que a ora recorrente possui várias despesas com tratamento de saúde, por si só, não autoriza a concessão do benefício, notadamente, levando-se em conta a renda mensal recebida. Enfim, os elementos constantes nos autos, efetivamente, não evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do § 2° do art. 98, CPC. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com os encargos processuais. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98, caput, do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais pela apelante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiência econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Em cumprimento à determinação judicial, a agravante apresentou, no Id 68244592, o comprovante de recolhimento do preparo do recurso de apelação. A Secretaria da 1a Turma Cível, por sua vez, certificou o transcurso do prazo concedido à apelante para recolhimento do preparo (Ids 68373575 e 68379416). Irresignada, a apelante interpôs o presente agravo interno. Em razões recursais (Id 68932261), a agravante aduz ter procedido ao devido recolhimento das custas processuais. Sustenta que a certidão que atestou o decurso do prazo foi lavrada de forma equivocada. Alega a inexistência de óbice processual que impeça o prosseguimento do feito, pugnando pela reforma da decisão agravada, especificamente no que tange ao reconhecimento do direito da agravante por parte da agravada. Afirma a necessidade de se analisar o pedido de reconhecimento do direito à cobertura do tratamento especializado, conforme pleiteado na petição protocolada em 02/12/2024 (Id. 66834596). Destaca que a petição, devidamente fundamentada, demonstra, em síntese, que a própria GEAP reconheceu, no curso do processo, a necessidade de cobrir os procedimentos pleiteados pela agravante. Pede, ao final: a) O conhecimento e provimento do presente agravo interno, para chamar o feito à ordem e afastar a mera certificação de decurso de prazo quanto ao recolhimento das e determinar o regular processamento do feito; b) No mérito, que seja apreciado do pedido formulado na petição protocolada em 02/12/2024 (Id. 66834596), com o reconhecimento do direito da agravante, tendo em vista o art. 90, do CPC; c) Caso não seja reconsiderada a decisão, requer-se a submissão do agravo ao julgamento do órgão colegiado, e, então, seja provido A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta ao agravo interno (Id 70274672). No Id 70293002, a Secretaria da 1a Turma Cível certificou a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, razão pela qual tornou sem efeito as certidões de Ids 68373575 e 68379416. Os autos vieram conclusos. É o relatório do necessário. Decido. No que tange ao pleito de afastamento da certificação de decurso de prazo para o recolhimento das custas processuais e à determinação do regular processamento do feito, verifica-se a perda superveniente do interesse processual. Isto porque a Secretaria da 1a Turma Cível, em observância aos trâmites processuais (Id 70293002), certificou a juntada do comprovante de pagamento das custas, e, por conseguinte, tornou sem efeito as certidões de Ids 68373575 e 68379416. Em relação ao pedido de apreciação da petição protocolada em 02/12/2024 (Id 66834590), com o reconhecimento do direito da agravante, tenho que a decisão agravada deve ser reconsiderada. Conforme se observa nos autos, a autora interpôs apelação contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 65625162) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora apelante, em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e resolveu o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC. Em razões recursais (Id 65625170), a autora/apelante pugnou pela reforma da sentença recorrida, a fim de ser julgado procedente o pedido inicial, condenando a apelada a proceder ao reembolso e cobertura pela apelante dos procedimentos elencados na inicial. Bem ainda, pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em 2/12/2024, a apelante peticionou nos autos alegando ter havido o reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento da obrigação pela apelada e requereu a extinção do feito com resolução do mérito e a redução dos honorários advocatícios à metade, com base no art. 90, § 4o, do CPC (Id 66834590). Pois bem. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A apelante se manifestou no sentido do reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento da obrigação pela apelada e requereu a extinção do feito com resolução do mérito. Depreendo do teor dessa assertiva a desistência da apelação. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, em juízo de retratação, RECONSIDERO a decisão catalogada no Id 67790123, deixou de apreciar a petição de Id 66834590 e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pela apelante na petição de Id 66834590, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Considerando o exposto, e em conformidade com o art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, e tendo em vista que a apelada reconheceu a procedência do pedido e cumpriu a obrigação, conforme petição de Id 66834590, determino a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora